Tribunal: TJES
Processo: 5012398-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012398-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN CLAUDIO MELO DE ALMEIDA JUNIOR

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO NONAGESIMAL. DESCUMPRIMENTO QUE NÃO GERA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. PACIENTE PAI DE CRIANÇAS MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 0000913-62.2025.8.08.0048. O impetrante alegou excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva, ausência de revisão nonagesimal (CPP, art. 316), necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) e imprescindibilidade do paciente à guarda de seus filhos menores. Requereu a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de revisão da custódia a cada 90 dias (CPP, art. 316) acarreta revogação automática da prisão; (iii) determinar se a condição de pai de filhos menores de 12 anos autoriza a substituição da prisão por domiciliar; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo perde objeto diante da superveniência da decisão judicial que apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva.

4. A aferição de excesso de prazo exige análise sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, pluralidade de réus e eventual contribuição da defesa para a demora processual, não bastando mero cômputo aritmético.

5. A ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, prevista no art. 316 do CPP, não acarreta a revogação automática da custódia, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A substituição da prisão por domiciliar, com fundamento no art. 318, IV, do CPP, exige prova da imprescindibilidade do genitor para o cuidado dos filhos menores, encargo probatório não satisfeito pela defesa.

7. A gravidade concreta da conduta delituosa, a periculosidade do agente e os indícios de ligação com associação criminosa revelam inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, por não resguardarem suficientemente a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da decisão que aprecia pedido de revogação da prisão preventiva esvazia a alegação de excesso de prazo.

2. A falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não implica sua revogação automática.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de filhos menores de 12 anos, exige prova da imprescindibilidade do genitor.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente recomendam a segregação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 316, 318, IV, e 319; Lei 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 212.630/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJe 19.05.2025; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAN CLAUDIO MELO DE ALMEIDA JUNIOR,
contra ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
nos autos da ação penal nº 0000913-62.2025.8.08.0048.

O impetrante alega (1) inércia do juízo coator em analisar e decidir seu requerimento de revogação da segregação cautelar do paciente postulado no mês de maio do corrente ano, afirmando ser flagrante o excesso de prazo; (2) ofensa ao art. 316, do CPP, pela ausência de revisão nonagesimal, e (3) substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Aduz, ainda, (4) ser pai e único responsável financeiro por dois filhos de dois e de três anos de idade.

Requer, ao final, a (5) revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, postula pela (6) substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Instada a se manifestar através do despacho de ID 15288201, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 15367184.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 15380742.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 15417138 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAN CLAUDIO MELO DE ALMEIDA JUNIOR,
contra ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
nos autos da ação penal nº 0000913-62.2025.8.08.0048.

O impetrante alegou (1) inércia do juízo coator em analisar e decidir seu requerimento de revogação da segregação cautelar do paciente postulado no mês de maio do corrente ano, afirmando ser flagrante o excesso de prazo; (2) ofensa ao art. 316, do CPP, pela ausência de revisão nonagesimal, e (3) substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Aduziu, ainda, (4) ser pai e único responsável financeiro por dois filhos de dois e de três anos de idade.

Requereu, ao final, a (5) revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, postula pela (6) substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente impetração e passo a analisar as teses arguidas.

O impetrante informou que o paciente foi detido em flagrante, na companhia de Gleidson Sampaio de Oliveira, sob a acusação de portar arma de fogo de uso restrito, na data de 06 de abril de 2025.

Aduziu que o corréu Gleidson assumiu a propriedade da arma.

Esclareceu, ainda, que audiência de custódia foi realizada em 08 de abril de 2025, e a denúncia foi oferecida em 15 de abril de 2025, imputando ao paciente e ao corréu a prática do delito previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03.

A decisão apontada como coatora destacou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Além disso, ressaltou elementos informativos que indicam ligação do paciente com associação criminosa, evidenciando a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

No mesmo sentido, o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer ressaltou que “
a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a vasta ficha criminal do paciente, demonstram a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado terá grande propensão a atentar contra a ordem pública
”.

Já em relação à alegada nulidade por excesso de prazo, a defesa do paciente informou, ainda, que apresentou resposta à acusação em 21 de maio de 2025, ocasião em que requereu a revogação da prisão preventiva, sendo que a referida pretensão não teria sido apreciada pelo juízo coator até a data da impetração.

A tese central do presente ‘writ’ reside no alegado excesso de prazo para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva.

Todavia, consoante esclarecido pela autoridade coatora nas informações que constam do ID 15367184, “
foi proferida decisão que indeferiu os pleitos formulados pelas Defesas e designou audiência de instrução e julgamento
para o dia 15/10/2025 às 14:00 horas
”.

Portanto, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a superveniência da apreciação do requerimento defensivo esvaziou a alegação de excesso de prazo.

Além disso, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal, a aferição de eventual excesso de prazo não se restringe a uma mera soma aritmética dos prazos legais, devendo ser observada sob a ótica do princípio da razoabilidade. Tal análise exige a ponderação sobre a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a eventual contribuição da defesa para a mora processual.

Do mesmo modo, o fato de o paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos não implica em automática revogação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

De acordo com o art. 318, inciso IV, do CPP, o juiz poderá substituir a prisão preventiva por domiciliar quando o réu for “
homem,
caso seja o único responsável
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

A presunção relativa da necessidade do genitor em face do cuidado com os filhos impõe a demonstração de prova no sentido da imprescindibilidade da figura paterna, ônus não suportado pela defesa.

Do mesmo modo, “
A falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não implica a revogação automática da custódia
” (STJ - AgRg no RHC n. 212.630/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Em relação ao pleito subsidiário, diante da solidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Assim, considerando as circunstâncias do caso e a necessidade de garantia da ordem pública, entendo que o decreto preventivo deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.